Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo de Interno interposto contra a decisão Id. 47010896, que determinou que Leonídia Braga Meireles demonstrasse sua legitimidade quanto aos direitos de crédito questionados. Nas razões recursais Id. 48103862, Leonídia Braga Meireles e Ariel Gomide Foina pedem a reconsideração da decisão e, em caso de entendimento diverso, que seja reformada. Sustentam que o ônus da prova é da parte contrária, por se tratar de prova de fato negativo, também conhecida na doutrina por prova diabólica. Associe-se o presente processo aos de n° 0040699-77.2003.8.07.0016. Intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao documento Id. 50344285 do Processo n°0040699-77. 2003.8.07.0016 e a perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora